Tribunal: TJBA
Processo: 8021589-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021589-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: NAIARA SANTOS GOMES FORTUNATO

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UHE PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROBATÓRIA DINÂMICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, sob a égide da Lei nº 13.105/15, contra decisão interlocutória proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por pescadora profissional em face das empresas responsáveis pela Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora. O pedido principal na origem visa à reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por impactos ambientais decorrentes da operação da referida usina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, com o consequente reconhecimento da autora como consumidora por equiparação; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, especialmente quanto à necessidade de delimitação dos fatos a serem provados por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, XI, do CPC/2015 autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que redistribuam o ônus da prova, sendo adequada a via recursal eleita.

O STJ, superando entendimento anterior do Tribunal local, firmou jurisprudência no sentido de que os pescadores afetados por danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica equiparam-se a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor impõe a incidência do direito básico à facilitação da defesa, inclusive com inversão do ônus probatório, quando presentes os requisitos legais (art. 6º, VIII, do CDC).

A inversão do ônus da prova em demandas ambientais encontra amparo na Súmula nº 618 do STJ, segundo a qual "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

A inversão probatória não exime a parte autora de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no REsp 1.717.781/RO e AgInt no AREsp 1951076/ES).

O art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC disciplina que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve evitar a imposição de prova diabólica a qualquer das partes e ser fundamentada pelo juízo.

As agravantes detêm melhores condições técnicas para comprovar a inexistência de dano ambiental e seus impactos no bioma, enquanto à autora incumbe demonstrar sua condição de pescadora, o local e o período de exercício da atividade, bem como os danos materiais e morais efetivamente suportados.

A decisão agravada, ao deferir genericamente a inversão do ônus da prova sem delimitar os fatos sujeitos a cada parte, carece de adequação, impondo-se sua reforma parcial para redistribuir o encargo probatório de forma equilibrada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações indenizatórias por danos ambientais decorrentes da atividade de usina hidrelétrica quando as vítimas são pescadores artesanais, equiparados a consumidores.

A inversão do ônus da prova em ações ambientais deve ser parcial e específica, incumbindo às rés a prova da inexistência de dano ambiental e de impactos no bioma, e à parte autora a demonstração de sua condição de pescadora, o período e o local da atividade, bem como os danos materiais e morais individualizados.

A distribuição dinâmica do ônus da prova deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se a imposição de prova diabólica às partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.015, XI, 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJBA, AI 8006652-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 30.10.2023; TJBA, AI 8020704-14.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021589-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
VOTORANTIM ENERGIA LTDA., VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e como Agravada
NAIARA SANTOS GOMES FORTUNATO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03